Tribunal: TJMT
Processo: 1019695-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019695-42.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HOZANA RODRIGUES - CPF: 292.405.901-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE OSVALDO FELIZARDO RODRIGUES (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOÃO ALVES PEDROSA (EMBARGADO), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO), MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 858.281.731-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PETRONIO ALVES PEDROSA - CPF: 947.120.501-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), POLIANA ALVES PEDROSA - CPF: 028.625.521-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVIO ALVES PEDROSA - CPF: 050.723.131-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IANDRA SANTOS MORAIS - CPF: 022.899.591-46 (ADVOGADO), RUI JERONIMO DA SILVA JUNIOR - CPF: 842.616.331-91 (ADVOGADO), HOZANA RODRIGUES - CPF: 292.405.901-10 (EMBARGANTE), MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 858.281.731-20 (EMBARGADO), PETRONIO ALVES PEDROSA - CPF: 947.120.501-87 (EMBARGADO), POLIANA ALVES PEDROSA - CPF: 028.625.521-94 (EMBARGADO), SILVIO ALVES PEDROSA - CPF: 050.723.131-74 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por ESPÓLIO DE OSVALDO FELIZARDO RODRIGUES em face de acórdão proferido em sede de julgamento de agravo de instrumento de n. 1019695-42.2020.8.11.0000 aviado na “AÇÃO MONITÓRIA C/ PEDIDO DE CAUTELAR INCIDENTAL” de n. 0000782- 68.2012.8.11.0110 onde litiga com ESPÓLIO DE JOÃO ALVES PEDROSA perante a Vara Única da Comarca de Campinápolis - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 69902455 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 70108996 que houve omissão quanto ao pedido de determinar a remessa de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Campinápolis-MT, para que proceda com a averbação de existência de do pedido de cumprimento de sentença deferido em face dos Agravados, à margem das matrículas de n.o 2709, 2710 e 2711, bem como das de n.o 2684, 2685 e 2686; determinar a correção do polo passivo da demanda para constar as pessoas de Maria Alves Pedrosa, Petrônio Alves Pedrosa, Poliana Alves Pedrosa e Silvio Alves Pedrosa; determinar a penhora, avaliação e praça dos imóveis constantes das matrículas, 2709, 2710 e 2711, bem como das de n.o 2684, 2685 e 2686 do CRI de Campinápolis-MT e do gado encontradiço nos imóveis rurais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

A
decisão agravada foi devidamente combatida, questões outras devem ser levadas ao magistrado de piso sob pena de supressão de instância.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Monitória, proposta por OSVALDO FELIZARDO RODRIGUES, em face do ESPÓLIO DE JOÃO ALVES PEDROSA, representado pelos herdeiros Maria Alves da Silva, viúva meeira, e os filhos Poliana Alves Pedrosa, Petrônio Alves Pedrosa e Silvio Alves Pedrosa.

Alcançada a fase de sentença, o Juízo entendeu pela procedência da ação, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I c/c art. 701 e seguintes, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à monitória e, por conseguinte, JULGO PROCEDENTE a ação monitória, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial buscado, devendo o crédito de R$ 202.000,00 (duzentos e dois mil reais) ser atualizado monetariamente pelo índice INPC, a partir de 26/01/2009 (fl.17), nos termos da Súmula 43 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês, a partir de 26/01/2009(fl. 17), nos termos do art. 397 do Código Civil.

Condeno a parte requerida/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos procedendo-se às baixas e anotações pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Interposto recurso de apelação cível pela parte Requerida, este foi desprovido.

O acórdão transitou em julgado em 31/01/2019.

Apresentado o pedido de cumprimento de sentença, no valor atualizado de R$ 908.356,71 (novecentos e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos), a parte exequente pugnou pela intimação dos executados para pagar o débito no prazo de 15 dias, sob pena de multa e incidência de honorários advocatícios, ambos no percentual de 10% (dez por cento), conforme prevê o § 1o do artigo 523.

Não havendo pagamento voluntário, protestou pela penhora dos imóveis objeto das matrículas nos. 2709, 2710 e 2711 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campinápolis (ID 57831483).

Em despacho datado de 15/10/2019, o Magistrado de piso, diante do pedido de cumprimento, determinou a intimação do executado para, nos termos do artigo 523, caput, do CPC, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios também no patamar de 10% (dez por cento), conforme § 1o do dispositivo citado.

Consignou que, não havendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, deverá ser intimado o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Em petição datada de 19/11/2019, tendo em vista o decurso do prazo para pagamento voluntário, a parte exequente requereu a penhora dos imóveis rurais objeto das matrículas nos. 2709, 2710 e 2711 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campinápolis, bem como atualizou o débito no valor de R$ 1.168.840,97 (um milhão cento e sessenta e oito mil oitocentos e quarenta reais e noventa e sete centavos) (ID 57831486).

Em nova petição, datada de 27/11/2019, a parte exequente requereu a penhora também dos imóveis urbanos objeto das matrículas nos. 2684, 2685 e 2686 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campinápolis, além de gado eventualmente apascentado nos imóveis rurais retro referidos até o limite transferido aos herdeiros pelo espólio de João Alves Pedrosa (227 cabeças), mediante expedição do competente mandado e que seja expedido mandado de avaliação dos imóveis e ulterior designação de praça (ID 57831487).

Contudo, em novo despacho, datado de 04/09/2020 e publicado em 09/09/2020, o Magistrado a quo determinou nova intimação dos executados para pagar o débito, nos mesmos moldes do despacho anterior.

Inconformada, a parte Exequente interpôs o presente Agravo de Instrumento, pugnando pela cassação da decisão.

Pois bem.

A meu ver, a decisão deve ser cassada, tendo em vista a ocorrência de error in procedendo, bem como, preclusão consumativa e pro judicato.

Configura error in procedendo, ante a ocorrência da preclusão pro judicato, a prolação de decisão que contraria o que foi decidido anteriormente.

Na espécie, em 22/02/2019, por ocasião da baixa dos autos deste Tribunal (RAC 0000782-68.2012.8.11.0110), a parte agravante apresentou pedido de cumprimento de sentença, apresentou os cálculos de execução, requerendo o pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena de multa e incidência de honorários advocatícios, ambos no percentual de 10% (dez por cento), conforme prevê o § 1o do artigo 523 (ID 57831483).

Todavia, em que pese o Juízo de origem tenha determinado a intimação dos executados anteriormente, foi determinada nova intimação destes para pagar o débito, decisão agravada, situação que acaba por reabrir o prazo para os executados impugnarem o cumprimento de sentença, já que, por óbvio, caberia naquele momento, apresentar a impugnação ao cálculo ou efetuar o pagamento, tal como requerido pelo credor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO EFETIVADA. REVELIA DOS RÉUS POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA. DETERMINAÇÃO DE NOVA CITAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. 1- No caso dos autos, a primeira citação dos Réus/Apelantes foi devidamente cumprida, via oficial de justiça, sendo que eles não apresentaram contestação, tornando-se revéis no processo. 2- A decisão judicial posterior, que determinou uma nova citação dos Réus, revela-se nula de pleno direito, diante da validade da primeira citação efetivada, da preclusão consumativa e do error in procedendo do Magistrado, não tendo o condão de reabrir o prazo para a apresentação de defesa, já transcorrido. 3- Honorários advocatícios elevados para 15% (quinze por cento), diante da sucumbência recursal dos Apelantes, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.” (TJ-GO, Apelação no 0398622-37.2015.8.09.0051, Rel. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 5a Câmara Cível, julgado em 07/02/2018, DJe de 07/02/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL RURAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTATAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL JÁ RECONHECIDA NA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 505, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NULIDADE RECONHECIDA. DECISÃO CASSADA, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO” (TJ-PR, AI no 0043289-98.2019.8.16.0000, 13a Câmara Cível, Relator: Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Julgado em: 03/04/2020).

Deflui-se dai que deve ser preservada a prestação jurisdicional primeira, que não foi objeto de impugnação no tempo, modo e forma legal, conforme prescreve o art. 223, do CPC e, em última análise, para se manter a segurança jurídica.

Assim, é nula tal determinação judicial, consistente na determinação de uma segunda intimação nos autos, enquanto válida a primeira realizada, diante da preclusão consumativa e do error in procedendo do Magistrado, não sendo tal ordem apta a restabelecer o prazo para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pelos executados.

Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a decisão agravada.

É como voto.”

Na espécie, em 22/02/2019, por ocasião da baixa dos autos deste Tribunal (RAC 0000782-68.2012.8.11.0110), a parte agravante apresentou pedido de cumprimento de sentença, apresentou os cálculos de execução, requerendo o pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena de multa e incidência de honorários advocatícios, ambos no percentual de 10% (dez por cento), conforme prevê o § 1o do artigo 523 (ID 57831483).

Todavia, em que pese o Juízo de origem tenha determinado a intimação dos executados anteriormente, foi determinada nova intimação destes para pagar o débito, decisão ora agravada, situação que acaba por reabrir o prazo para os executados impugnarem o cumprimento de sentença, já que, por óbvio, caberia naquele momento, apresentar a impugnação ao cálculo ou efetuar o pagamento, tal como requerido pelo credor.

Assim, é nula tal determinação judicial, consistente na determinação de uma segunda intimação nos autos, enquanto válida a primeira realizada, diante da preclusão consumativa e do error in procedendo do Magistrado, não sendo tal ordem apta a restabelecer o prazo para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pelos executados.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021